Tribunal: TJPA
Processo: 0018501-98.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018501-98.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE AS PROVAS COLACIONADAS AO CADERNO PROCESSUAL SÃO INSOFISMÁVEIS A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.

2. A PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, QUANDO HARMÔNICA E CONGRUENTE COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, LEGITIMA A CONDENAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO A DEFESA NÃO PRODUZ QUALQUER PROVA PARA DESCONSTITUIR A ACUSAÇÃO.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONEHCIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Recurso de Apelação, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
CARLOS AUGUSTO PANTOJA DOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 13960048, que no dia
09 de março de 2020
, por volta das 21h00min, na Alameda 15, do Conjunto Maguari, Bairro Coqueiro, na capital Belém/PA, o denunciado Carlos Augusto Pantoja dos Santos, ora apelante, em companhia de outros 02 (dois) nacionais não identificados, sendo um homem e uma mulher, mediante uso de arma de fogo, roubaram a motocicleta Honda BIZ 125 EX, ano/modelo 2015/2015, cor branca, placa QDK 5654, registrada em nome da esposa da vítima, a Sr.ª Mônica do Socorro de Araújo Luz, o aparelho celular modelo Samsung J5, e a carteira porta-cédula do Sr. João Batista Santana.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local acima especificados, a vítima João Batista estava conduzindo o veículo acima indicado, quando foi abordado por 03 (três) indivíduos que estavam em uma motocicleta modelo Honda BROZ, cor vermelha, ocasião em que um deles, o ora apelante, desceu do veículo, tirou o capacete e, em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Em ato contínuo, o ora apelante subtraiu os pertences da vítima e, junto com os demais nacionais, empreenderam fuga do local.

No dia 15 de março de 2020, por volta de 11h30min, a guarnição composta pelos Policiais Militares Dergilson Araújo da Ressurreição, Daniel Santos dos Santos e Leilson Andrey Souza Nunes da Silva, estava fazendo rondas, quando avistaram e realizaram a abordagem do ora apelante, que pilotava uma motocicleta modelo Honda BIZ 125 EX, cor branca, placa QDK 5654, que fora roubada da vítima João Batista Santana.

Consta ainda que, no momento da abordagem policial, os agentes policiais constataram que o acusado não possuía Carteira Nacional de Habilitação, tampouco os documentos de propriedade do veículo, ocasião em que o conduziram até a Delegacia de Outeiro, onde o Sr. João Batista procedeu ao reconhecimento do ora apelante como sendo o assaltante que desceu da garupa da motocicleta Honda BROZ, e que, de arma em punho, anunciou o assalto e subtraiu a moto, o porta-cédula e seu aparelho de telefone celular.

Em sede policial, foi constatado que o veículo possuía uma ocorrência de roubo registrada na Delegacia Virtual. Desse modo, os agentes de segurança entraram em contato com a vítima, que confirmou que o veículo havia sido roubado.

Ao ser interrogado, o ora apelante negou a prática delitiva.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
19 de maio de 2021
, ID 13960049, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 27 de setembro de 2022, ID 13960175.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 06 de fevereiro de 2023, ID 13960190.

Em suas
razões recursais
, ID 13960195, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aduzindo a ausência de provas suficientes para a manutenção da sua condenação.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13960197, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se intocada a decisão ora combatida.

Nesta
Superior Instância
, ID 14611583, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
CARLOS AUGUSTO PANTOJA DOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 13960195, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aduzindo a ausência de provas suficientes para a manutenção da sua condenação.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

O
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas

e emprego de arma de fogo
está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, e assim prevê:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...);

§ 2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018). (...).

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.” Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando, “
exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”. (Código Penal Comentado, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...). Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público Estadual, onde se pretende provar a materialidade e autoria do crime de roubo majorado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previstos no Art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal Brasileiro. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, foram assegurados ao acusado. Passo a analisar o presente caso, através da apreciação dos depoimentos colhidos em Juízo.
A vítima
João Batista Santana
relatou
que estava pilotando a sua motocicleta quando fora abordado pelo denunciado e dois indivíduos, sendo um homem e uma mulher, os quais anunciaram o assalto e apontaram uma arma de fogo
.
Informou terem sido roubados a sua motocicleta, carteira com documentos e um celular
.
Destacou que o denunciado foi a pessoa que recolheu os seus pertences e que em seguida, todos empreendera fuga na Honda Bros de cor vermelha
.
Durante a ação a vítima conseguiu identificar o acusado, informando que quando desceu da moto, CARLOS retirou seu capacete
.
Na oportunidade, a vítima relatou que dias após o fato, a sua esposa (proprietária da motocicleta), recebeu uma ligação da Delegacia, informando que o veículo fora localizado e estava apreendido na Seccional de Outeiro
.
Narrou que, em sede policial, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que lhe abordou e apontou a arma de fogo
.
Durante o reconhecimento, o acusado permaneceu em uma sala, sozinho, com vidro espelhado, possibilitando que a vítima o visse sem se identificar
. Reiteradas jurisprudências já decidiram que os depoimentos de vítimas de crimes de roubo, juntamente com outras provas do processo, são suficientes para fundamentar uma sentença condenatória; as declarações das vítimas, apoiada nos demais elementos contidos nos autos, em se tratando de crimes contra o patrimônio, constitui prova válida para a condenação. Quanto a validade dos depoimentos de vítimas de crime de roubo, transcrevo as seguintes decisões: (...).
A testemunha de acusação
Daniel Santos dos Santos
, policial militar,
relatou que sua guarnição estava em rondas quando teriam visualizado o denunciado tentado adentrar em uma residência, após perceber a presença da viatura
.
Relatou que após realizar a abordagem, verificou-se que o denunciado não possuía CNH, tampouco o documento do veículo
.
Destacou que o denunciado foi conduzido à Delegacia, onde foi constatado que se tratava de motocicleta fruto de roubo
. Por fim,
destacou que a vítima esteve na Delegacia e que reconheceu o acusado
.
Não assistiu o reconhecimento, somente soube que foi feito pela esposa da vítima
.
A testemunha de acusação
Leilson Andrey Souza Nunes da Silva
, policial militar,
relatou que o acusado seria conhecido em Outeiro e que por este motivo, a sua guarnição o teria abordado e realizado a revista pessoal
.
Destacou que o denunciado não apresentou o documento da motocicleta, portanto, foi conduzido à Delegacia, onde verificaram que a motocicleta era roubada
. Por fim,
que não presenciou o reconhecimento e que apenas recordava que a vítima teria comparecido à sede policial
. (...). Nenhuma outra testemunha fora inquirida durante a instrução processual.
O acusado não foi encontrado para prestar seu interrogatório, motivo pelo qual foi decretada sua revelia
. Assim,
diante do depoimento da vítima e testemunhas de acusação inquiridas, este Juízo entende que formou-se suficiente acervo probatório que justifica a condenação do acusado, destacando neste ponto o minucioso depoimento da vítima, que o reconheceu, sem nenhuma dúvida, como o autor do delito
.
A vítima do fato-crime compareceu em Juízo e esclareceu o modus operandi dos assaltantes, os quais anunciaram o assalto em via pública, e mediante uso de arma de fogo, recolheram seus bens e empreenderam fuga, destacando que o indivíduo que recolheu seus pertences se tratava do ora acusado
.
Destaque-se que o acusado, durante a ação delituosa, retirou o seu capacete, motivo pelo qual conseguiu reconhecer o mesmo sem sombra de dúvidas
.
Esclareceu que dias após o delito, sua esposa fora chamada perante a Autoridade Policial, haja vista que era a proprietária da motocicleta, ocasião em que compareceu juntamente com sua companheira, e efetuou o reconhecimento do acusado como o autor do delito
.
Os policiais militares que participaram da prisão do denunciado relataram a maneira como abordaram o acusado em via pública, e após efetuarem consulta acerca de sua documentação, bem como do veículo que o mesmo se encontrava, qual seja, a motocicleta subtraída da vítima, verificaram que esta possuía registro de roubo, motivo pelo qual o conduziram perante à Autoridade Policial, ocasião em que fora verificado que a motocicleta havia sido roubada, razão pela qual outro não pode ser o entendimento desta magistrada se não a prolação de édito condenatório
. Em que pese as diversas diligências por parte deste Juízo,
o acusado não fora localizado para prestar sua versão dos fatos, tendo sido declarada sua revelia
.
Quanto às majorantes do concurso de agentes e emprego de arma, de igual modo, a declaração da vítima se mostra segura e permite concluir que durante a execução do crime o réu fez uso de uma arma para intimidá-la, tendo inclusive sido mostrada para o mesmo no momento da abordagem
.
Em que pese a arma não ter sido apreendida nem submetida à perícia, nada impede o reconhecimento da qualificadora, nos termos da jurisprudência dominante, como a seguir
: (...).
De igual forma, resta devidamente comprovado que o delito foi cometido em concurso de agentes, uma vez demonstrada que a ação foi cometida pelo denunciado, juntamente com outros dois indivíduos que não foram localizados, os quais conseguiram empreender fuga, tendo ambos agido com a comunhão de esforços e conjugação de vontades de forma consciente e dolosa, a subtrair coisa alheia móvel mediante o emprego de grave ameaça
. Portanto a instrução encerra elementos suficientes para caracterizar o delito de roubo na forma descrita na Denúncia,
estando comprovada a saciedade, tanto autoria como materialidade do crime, decorrentes dos depoimentos colhidos durante o contraditório
.
A certeza da vítima quanto à autoria, aliada a outras provas, dentre as quais o reconhecimento, não deixa dúvidas de que o acusado, ao praticar o crime, não apenas fazia uso de arma, sendo desnecessária sua apreensão
. (...).
A majorante do concurso de pessoas também ficou comprovada no transcurso da instrução criminal e demonstra que no epicentro do fato criminoso estavam presentes, em comunhão de vontades e esforços, mais de um agente
. No caso em discussão restou devidamente comprovada a participação ativa do réu e de outros dois comparsas no cometimento do crime de roubo por meio de concertada divisão de tarefas. (...). Data vênia, a Defesa não conseguiu apresentar provas acerca da inocência do acusado, logo, não há fundamentos para a sua absolvição, muito embora este Juízo reconheça o empenho da mesma. (...).
” ID 13960175.
Grifei

Desta forma, verifica-se que foram trazidos aos autos elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada nos autos do
Inquérito Policial nº 00544/2020.100070-4 e nº 00404/2020.100115-3
, ID 13960042, no
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 13960042, pág. 14, no
Auto/Termo de Entrega
, ID 13960042, pág. 15, no
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, ID 13960042, pág. 19, no
Boletim de Ocorrência Policial nº 00404/2020.100115-3 e nº 00008/2020.103692-8
, ID 13960042, pág. 23-24 e pág. 38, e pelos relatos testemunhais colhidos em sede policial, e confirmados em juízo.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimentos das vítimas, durante a fase inquisitiva, corroborados pelos demais relatos colhidos perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva apurada na denúncia.

Em arrimo a tese acusatória, a vítima
JOÃO BATISTA SANTANA
, em seu depoimento prestado na fase investigativa, confirmando a autoria imposta ao ora apelante, declarou:

“
(...).
Que estava pilotando a sua motocicleta quando fora abordado pelo denunciado e dois indivíduos, sendo um homem e uma mulher, os quais anunciaram o assalto e apontaram uma arma de fogo
.
Informou terem sido roubados a sua motocicleta, carteira com documentos e um celular
.
Destacou que o denunciado foi a pessoa que recolheu os seus pertences e que em seguida, todos empreendera fuga na Honda Bros de cor vermelha
.
Durante a ação a vítima conseguiu identificar o acusado, informando que quando desceu da moto, CARLOS retirou seu capacete
. Na oportunidade,
a vítima relatou que dias após o fato, a sua esposa (proprietária da motocicleta), recebeu uma ligação da Delegacia, informando que o veículo fora localizado e estava apreendido na Seccional de Outeiro
.
Narrou que, em sede policial, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que lhe abordou e apontou a arma de fogo
.
Durante o reconhecimento, o acusado permaneceu em uma sala, sozinho, com vidro espelhado, possibilitando que a vítima o visse sem se identificar
. (...).
” ID 13960175.
Grifei

As declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na detenção do ora apelante, prestados em juízo, formando, assim, um conjunto probatório hígido e apto para a manutenção do édito condenatório proferido nos autos. Vejamos:

A testemunha de acusação
DANIEL SANTOS DOS SANTOS
, ao ser ouvido em juízo, apontou:

“
(...).
Que sua guarnição estava em rondas quando teriam visualizado o denunciado tentado adentrar em uma residência, após perceber a presença da viatura
.
Relatou que após realizar a abordagem, verificou-se que o denunciado não possuía CNH, tampouco o documento do veículo
.
Destacou que o denunciado foi conduzido à Delegacia, onde foi constatado que se tratava de motocicleta fruto de roubo
. Por fim,
destacou que a vítima esteve na Delegacia e que reconheceu o acusado
. Não assistiu o reconhecimento, somente soube que foi feito pela esposa da vítima. (...).
” ID 13960175.
Grifei

Perante a autoridade judicial, a testemunha de acusação
LEILSON ANDREY SOUZA NUNES DA SILVA
, Policial Militar, destacou:

“
(...).
Que o acusado seria conhecido em Outeiro e que por este motivo, a sua guarnição o teria abordado e realizado a revista pessoal
.
Destacou que o denunciado não apresentou o documento da motocicleta, portanto, foi conduzido à Delegacia, onde verificaram que a motocicleta era roubada
. Por fim, que não presenciou o reconhecimento
e que apenas recordava que a vítima teria comparecido à sede policial
. (...).
” ID 13960175.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva sob escrutínio.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena imposta ao ora apelante, atento às diretrizes do
artigo 59 e 68 do Código Penal
, fixando a
pena-base
no patamar mínimo legal, exasperando-a, na terceira fase, em razão da incidência das causas de aumento do crime em tela, de maneira fundamentada, em observância ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual será mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
CARLOS AUGUSTO PANTOJA DOS SANTOS
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 14/09/2023